Tribunal: TJSP
Processo: 1027925-97.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação declaratória cumulada com pedido de indenização por danos morais. Conta corrente. Operações realizadas pelo internet banking não reconhecidas pelo correntista. Fraude perpetrada. Ausência de prova da regularidade das transações. Obrigação do banco de restituir os valores indevidamente movimentados na conta. Danos morais. Ocorrência em face da angústia gerada com a

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação declaratória cumulada com pedido de indenização por danos morais. Conta corrente. Operações realizadas pelo internet banking não reconhecidas pelo correntista. Fraude perpetrada. Ausência de prova da regularidade das transações. Obrigação do banco de restituir os valores indevidamente movimentados na conta. Danos morais. Ocorrência em face da angústia gerada com a subtração dos recursos. Recurso não provido, com majoração da verba honorária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000718783
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1027925-97.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelado 1° TABELIÃO DE PROTESTO DE
LETRAS E TÍTULOS DA COMARCA DE GUARULHOS.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GILBERTO DOS SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL
DESINANO.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Apelação Cível n.o 1027925-97.2019.8.26.0224 - Guarulhos – T - Voto no 44.956
Voto no 44.956
Apelação Cível n.o 1027925-97.2019.8.26.0224
Comarca: Guarulhos - 8a Vara Cível
Apelante: Banco Santander (Brasil) S/A
Apelado: 1° Tabelião de Protesto de Letras e Títulos da Comarca de Guarulhos
Juiz(a) de 1a Inst.: Luiz Gustavo de Oliveira Martins Pereira
CONTRATO BANCÁRIO. Ação declaratória cumulada com pedido de
indenização por danos morais. Conta corrente. Operações realizadas pelo internet
banking não reconhecidas pelo correntista. Fraude perpetrada. Ausência de prova
da regularidade das transações. Obrigação do banco de restituir os valores
indevidamente movimentados na conta. Danos morais. Ocorrência em face da
angústia gerada com a subtração dos recursos. Recurso não provido, com
majoração da verba honorária.
Trata-se de ação declaratória cumulada com pedido de indenização
julgada procedente pela r. sentença de fls. 196/201, de relatório adotado, que declarou a
nulidade das transações bancárias descritas na inicial, bem como para condenar o
requerido a pagar R$ 133.920,51, a título de danos materiais, com aplicação de juros
moratórios a contar do evento danoso e correção monetária pela Tabela Prática do TJSP
a partir da data do prejuízo, bem como ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos
morais com aplicação de correção monetária de acordo com a Tabela Prática do Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a partir da publicação da sentença,
acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, devidos a partir do dano. A r. sentença
ainda condenou o réu ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Apela o réu (fls. 204/235) com pedido de reforma integral do julgado,
basicamente sustentando que as transações impugnadas ocorreram mediante o uso de
cartão de segurança on line, token e senhas, dados esses de posse única e exclusiva do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Apelação Cível n.o 1027925-97.2019.8.26.0224 - Guarulhos – T - Voto no 44.956
apelado, que fragilizou sua segurança ao informar a terceiros seus dados bancários,
razão pela qual entende não ter responsabilidade. Aponta culpa exclusiva de terceiro e
ausência de responsabilidade pela fraude. Entende que, se houver reconhecimento de
culpa concorrente, o valor determinado a título de ressarcimento deve ser reduzido pela
metade. Afirma não haver danos morais indenizáveis.
Recurso
regularmente
processado
e
respondido
(fls.
264/277)
manifestando-se o apelado pela manutenção integral do julgado.
É o relatório.
A r. sentença deu solução adequada ao caso e merece ser mantida.
Em sua petição inicial, alegou o autor, em síntese, que é titular da conta
corrente no 13.003070-9, agência 0140, situada na Rua Capitão Gabriel, 262, Centro,
Guarulhos/SP, operada e administrada pelo réu desde o ano de 1982. Afirmou que, em
12 de março de 2018, o Sr. Ribello V. Dini, segundo tabelião do cartório, recebeu
ligação de um funcionário do Banco Santander, que lhe reportou a necessidade de
atualização do sistema do “Internet Banking”. Nesta ocasião, o Sr. Ribello informou
que a pessoa a ser contactada para tal fim era o Sr. Hélio Godoy, a quem compete
movimentar a conta no 13.003070-9. Ato contínuo, o funcionário do Banco Santander
retornou ao telefonema e falou diretamente com o Sr. Hélio Godoy, reiterando ser
necessária a atualização do sistema “Internet Banking”. Assim, o Sr. Hélio Godoy,
seguindo as orientações repassadas, efetuou a atualização do sistema em computador
próprio do autor, situado dentro do Tabelionato, sem passar nenhuma informação ao
funcionário do réu. Logo após este fato, o Sr. Hélio tentou efetuar pagamentos pelo
“Internet Banking” do Banco Santander, prática habitual do cartório e conhecida do
próprio réu, não conseguindo, porém, acessar a conta bancária. Em virtude das inúmeras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Apelação Cível n.o 1027925-97.2019.8.26.0224 - Guarulhos – T - Voto no 44.956
tentativas frustradas, ele entrou em contato com o gerente responsável pela conta,
ocasião em que foi informado de diversas transações bancárias, entre transferências,
depósitos e pagamentos de tributos, na monta de R$ 165.994,84, vindo a reportar ao seu
gerente de conta que não havia realizado, participado ou autorizado as transações
epigrafadas, que fogem à prática corriqueira de todas as operações bancárias que o
Tabelionato processa através do “Internet Banking”.
Em contestação o réu argumentou que para realizar transações bancárias
é necessária a utilização de cartão de segurança on line e mobile, senhas, acessos e
códigos de identificação, sendo certo que o autor forneceu dados de uso pessoal e
intransferível a terceiros, acreditando tratar-se de um contato do banco. Aduziu, ainda,
que informa aos clientes que o banco não entra em contato e não envia nenhum e-mail
solicitando dados pessoais/cadastrais, senhas e códigos de token eletrônico.
Pois bem.
Como tem sido resolvido em casos semelhantes, cumpria ao Banco
provar a regularidade das transações, o que, infelizmente, não conseguiu fazer, apesar
de todas as explicações dadas nos autos. E não pode bastar, é óbvio, a simples
afirmação do Banco de que tais operações teriam sido feitas pelo internet banking, com
a utilização da senha e token e cartão de segurança on line, de que as mesmas são
intransferíveis etc. Era preciso um mínimo de prova em tal sentido, trazendo aos autos
elementos concretos que pudessem demonstrar a autoria das operações.
Em tese, o sistema de informação utilizado pelo Banco pode até ser
“invulnerável”, mas isso não se confirma na prática. Notória a crescente descoberta de
fraudes e golpes contra correntistas e instituições financeiras, fato admitido pela própria
entidade representativa dos bancos (FEBRABAN) em seu site na internet, como se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Apelação Cível n.o 1027925-97.2019.8.26.0224 - Guarulhos – T - Voto no 44.956
observa de excerto extraído de voto da Ministra do E. Superior Tribunal de Justiça
NANCY ANDRIGHI no julgamento de caso semelhante: “A complexidade e alcance das
fraudes parecem, infelizmente, acompanhar a especialização tecnológica do sistema bancário.
O Brasil, expoente mundial na área de tecnologia da informação (TI) aplicada à área financeira,
também sofre com a ação de indivíduos que utilizam os novos canais de comunicação entre os
bancos e seus clientes para cometerem crimes antes praticados no interior das próprias
agências” (REsp 557.030, j. 16.12.2004, DJ de 01.02.2005, p. 542).
Outrossim, como todo o aparato voltado para a operacionalização do
sistema, e bem assim a segurança dele, é de responsabilidade da instituição bancária,
não se vislumbra nenhuma possibilidade de se transferir para o cliente a imputação por
eventuais falhas.
Portanto, repita-se, para se eximir da responsabilidade, impunha-se ao
réu demonstrar a culpa exclusiva do autor, o que não foi feito.
Nesse sentido:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SAQUES
SUCESSIVOS EM CONTA CORRENTE. NEGATIVA DE AUTORIA DO
CORRENTISTA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
- É plenamente viável a inversão do ônus da prova (art. 333, II do CPC) na
ocorrência de saques indevidos de contas-correntes, competindo ao banco (réu
da ação de indenização) o ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos
ou extintivos do direito do autor.
- Incumbe ao banco demonstrar, por meios idôneos, a inexistência ou
impossibilidade de fraude, tendo em vista a notoriedade do reconhecimento da
possibilidade de violação do sistema eletrônico de saque por meio de cartão
bancário e/ou senha.
- Se foi o cliente que retirou o dinheiro, compete ao banco estar munido de
instrumentos tecnológicos seguros para provar de forma inegável tal
ocorrência.
Recurso especial parcialmente conhecido, mas não provido.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
6
Apelação Cível n.o 1027925-97.2019.8.26.0224 - Guarulhos – T - Voto no 44.956
(STJ - REsp 727.843-SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, J.
15/12/2005, DJ de 01/02/2006, p. 553)
Em tais circunstâncias, não se desincumbindo o réu do ônus da prova que
lhe incumbia, era mesmo incontornável a sua responsabilização pelas operações
fraudulentas, pois, em se tratando de relação de consumo, a responsabilidade decorrente
de defeito no serviço é objetiva (art. 14, CDC).
Importante ressaltar, ademais, que o próprio réu reconheceu a falha do
seu sistema ao ressarcir parcialmente o autor, creditando em sua conta R$ 32.074,33,
conforme extrato de fls. 22/23.
Também cabível a verba a título de dano moral, pois, conforme
entendimento que tem prevalecido na Câmara em casos parelhos, a subtração de
recursos da conta é fato que gera angústia ao correntista, mormente quando há
resistência no reconhecimento da falha. Nesse sentido, aliás, também já decidiu o
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“O esvaziamento da conta da correntista é ato objetivamente capaz
de gerar prejuízo moral, pelo sentimento de angústia que causa ao
consumidor.” (STJ - REsp 835.531-MG, Rel. Ministro SIDNEI
BENETI, J. 07/02/2008, DJ 27/02/2008, p. 191)
Devida, pois, a indenização (ou compensação) pelos danos morais, sendo
que o valor concedido R$ 8.000,00 se mostra razoável e proporcional, afinal, como
ensina CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA a indenização não pode ser “Nem tão
grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne
inexpressiva” (Responsabilidade Civil, no 49, p. 67, 1989).
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, nego provimento ao
recurso e elevo a verba honorária para 15% sobre o valor da condenação (art. 85, § 11,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
7
Apelação Cível n.o 1027925-97.2019.8.26.0224 - Guarulhos – T - Voto no 44.956
do CPC).
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator